Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÁLCULO DOS DÉBITOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença individual oriunda de ação coletiva, para: (i) determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles constantes no cálculo apresentado pela parte executada; e (ii) condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente, bem como o pagamento de precatório, ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A parte agravante alegou prejudicialidade externa, inexigibilidade do título judicial e aplicação incorreta da taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento de sentença (prejudicialidade externa); (ii) estabelecer se o título executivo judicial seria inexigível por suposta violação ao Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) determinar se a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido ou sobre o montante consolidado (valor principal corrigido + juros).
III. Razões de decidir
3. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, sobretudo quando indeferida a tutela provisória de urgência no juízo rescisório.
4. A inexigibilidade do título executivo judicial não pode ser alegada no cumprimento de sentença, pois a alegação de “coisa julgada inconstitucional” já foi apreciada no processo de conhecimento e deve ser arguida exclusivamente em sede de ação rescisória.
5. O acórdão exequendo afastou expressamente a aplicação do Tema 864/STF por distinção fundamentada, não havendo identidade entre o caso concreto e a tese de repercussão geral fixada.
6. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, deve ocorrer sobre o valor total do débito consolidado até novembro de 2021 — ou seja, sobre o valor principal corrigido monetariamente somado aos juros de mora até essa data — conforme estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Essa forma de cálculo não configura anatocismo, pois se trata da substituição de critérios de atualização por nova regra legal, e não da incidência de juros sobre juros.
7. A sucessão de índices legais (juros + correção até 11/2021 e SELIC a partir de 12/2021) não viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, nem configura bis in idem.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1984515, 0750275-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJe 15.08.2024.